Tribunal: TCU
Processo: 039.092/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de pensão especial de ex-combatente, emitidos pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão das pensões instituídas por Izidoro Trajano de Oliveira, Agostinho Souza e Alfredo Faria Borges, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão das pensões instituídas por Heitor Albino de Souza e Abdon Maia Mosqueira, negando-lhes registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. emita novos atos de pensão, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.